Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0701190-87.2020.8.07.0000 AI Agravante: ROBSON ADAMI ARAÚJO Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robson Adami Araújo (Id. 13776622) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0706838-28.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “No presente feito, em que pese as alegações da parte autora, sua remuneração bruta e líquida, bem como os gastos comprovados, refletem um padrão de vida não condizente com o que se considera juridicamente pobre. Com efeito, a parte autora, em verdade, exerce cargo que lhe confere remuneração líquida muito superior à média nacional de mais de 13 mil reais, conforme se verifica nos contracheques acostados aos autos. Tudo isso evidencia, aprioristicamente, que a situação financeira noticiada pela parte autora, embora tenha gastos particulares elevados, não condiz com o que se entende por situação de hipossuficiência. Não há, pois, como se conceber que aquele que tem rendimentos mensais e gastos semelhantes ao do requerente possa ser considerado juridicamente pobre e não possa arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos não demonstram a hipossuficiência alegada.” Nas razões recursais, o Agravante argumenta que tem duas filhas menores que dele dependem exclusivamente, e tem elevadas despesas com moradia, por não ter imóvel próprio, e com a manutenção do lar em geral. Aduz que tem mais de 47% do seu rendimento bruto descontado, de forma que o rendimento líquido mensal é de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Afirma ser portador de cardiopatia grave, o que gera despesas médicas elevadas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, como confirmado pelo próprio Agravante, os contracheques carreados aos autos de origem demonstram que aufere a renda mensal líquida de R$ 6.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), quantia muito acima da média percebida pela população brasileira. Por outro lado, os documentos carreados aos autos de origem pelo Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas mensais com saúde e manutenção do lar (Id. 13776626, Id. 13776627, Id. 13776628, Id. 13776629 e Id. 13776631), não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora